Tribunal: TJDFT
Processo: 0006137-75.2013.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006137-75.2013.8.07.0000 Classe judicial: REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (1266) REQUERENTE: ANA MARIA ALVES TILLMANN, ELZA MARIA DE SOUZA, MARIO ANTONIO ALVARENGA HORTA BARBOSA, MOIZES ALEXANDRE DE FREITAS, ORLANDO TEOFILO MONTEIRO DE ARAUJO, REGINA CANDIDO RIBEIRO DOS SANTOS, RICARDO AUGUSTO BARROS LEITE, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. De acordo com a certidão ID 22827240, apenas o credor falecido ORLANDO TEOFILO MONTEIRO DE ARAUJO ainda não levantou seu crédito. 2. Dessa forma, considerando a competência prevista no art. 535, § 3o, II, do CPC e a Portaria GPR 484/2020, encaminhe-se cópia do presente processo eletrônico ao juízo da execução, para processamento da requisição de pagamento em relação ao citado credor. Após, arquive-se. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios